Tribunal: TJSP
Processo: 2147156-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto decorrente de condenação definitiva pela prática de crime de homicídio qualificado – Alegação de que tem direito a cumprir 1/6 de sua pena para obtenção de progressão ao regime aberto porque praticou o referido delito em 2007, antes da vigência da Lei no 11.464/2007 que, alterando a redação do art. 2o da Lei no

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto decorrente de condenação definitiva pela prática de crime de homicídio qualificado – Alegação de que tem direito a cumprir 1/6 de sua pena para obtenção de progressão ao regime aberto porque praticou o referido delito em 2007, antes da vigência da Lei no 11.464/2007 que, alterando a redação do art. 2o da Lei no 8.072/90, fixou a fração de 2/5 para a progressão de regime prisional – Informações judiciais encaminhadas a esta Corte no sentido de que a fração de 1/6 reclamada na petição inicial já foi considerada quando da elaboração do cálculo de liquidação de penas pelo paciente – Lapso que somente será preenchido em 9.6.2021 pelo paciente – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.